Tribunal: TJES
Processo: 5005291-87.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005291-87.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

APELADO: ALMIRO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo requerente e pelo CEBAP contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor e condenou a ré à restituição dos valores indevidamente descontados, mas afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do CEBAP deve ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização ou relação jurídica válida, configuram dano moral indenizável in re ipsa; e (iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação com cumulação própria e simples de pedidos declaratório, condenatório à restituição e indenizatório por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica, ainda que associação civil sem fins lucrativos, deve comprovar concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter gratuidade da justiça, não bastando a alegação genérica de ausência de finalidade lucrativa.

O indeferimento da gratuidade da justiça, seguido de intimação para recolhimento do preparo no prazo legal, impõe à recorrente o dever de comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção.

A renovação do pedido de gratuidade após o indeferimento da benesse não suspende, interrompe nem reabre o prazo legal para recolhimento do preparo recursal.

Extratos bancários isolados, fragmentários e não contemporâneos não demonstram precariedade econômico-financeira global da pessoa jurídica, especialmente quando ausentes documentos contábeis capazes de revelar sua real capacidade financeira.

Descontos mensais realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação ou vínculo associativo válido configuram ato ilícito, pois atingem verba de natureza alimentar destinada à subsistência do aposentado.

A subtração indevida e recorrente de valores de benefício previdenciário ultrapassa o mero dissabor cotidiano, por gerar insegurança financeira, angústia e sentimento de impotência em pessoa vulnerável.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar é presumido, independentemente de prova individualizada do sofrimento experimentado.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a natureza alimentar do benefício, a ausência de relação jurídica válida, o caráter continuado dos descontos, a vulnerabilidade do aposentado e a função pedagógico-preventiva da condenação.

Em cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios devem incidir sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observada a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários deve compreender, quanto ao pedido declaratório, o proveito econômico correspondente ao valor total dos descontos declarados inexistentes; quanto ao pedido de restituição, o valor da condenação imposta; e, quanto ao pedido indenizatório, o valor da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, deve comprovar concretamente sua hipossuficiência financeira para obter gratuidade da justiça. 2. O não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade e a intimação prevista no art. 101, § 2º, do CPC acarreta a deserção do recurso. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação de relação jurídica válida, configuram dano moral in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por CEBAP, e por igual votação, dou provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

I — Da preliminar suscitada
ex officio
de não conhecimento do recurso da CEBAP por deserção.

Como relatado, no bojo de suas razões de recurso, a apelante CEBAP postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com vistas à dispensa do recolhimento do preparo recursal.

Por despacho anteriormente proferido, foi oportunizado à recorrente, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o saneamento da insuficiência probatória do pedido de gratuidade, mediante a juntada de balanço patrimonial, demonstração de resultado do último exercício e extratos bancários recentes, facultando-se, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal.

A recorrente, contudo, embora regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo então assinalado, sem apresentar documentação idônea à comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira.

Por essa razão, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando, com fulcro no art. 101, § 2º, do CPC, a intimação da apelante, por seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
.

Intimada, a apelante novamente deixou de cumprir o comando judicial. Em vez de comprovar o recolhimento do preparo, apresentou petição reiterando a pretensão de gratuidade, sob o argumento de que seus ativos estariam bloqueados por ordens judiciais e de que não mais aufere repasses suficientes à manutenção de suas atividades. Na mesma manifestação, requereu, uma vez mais, o deferimento da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, nova intimação para recolher as custas recursais, caso o pedido fosse indeferido.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, quando exigidos pela legislação pertinente, sob pena de deserção.

De outro lado, o art. 101, § 2º, do CPC dispõe que, confirmada a denegação ou revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado deverá determinar ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, a recorrente não apenas deixou de comprovar o preparo no momento processual adequado, como também descumpriu sucessivamente as oportunidades processuais que lhe foram concedidas.

Antes do indeferimento da gratuidade, oportunizei expressamente à apelante a complementação da prova de sua alegada incapacidade financeira. O despacho foi claro ao indicar quais documentos seriam necessários à demonstração analítica da hipossuficiência da pessoa jurídica: balanço patrimonial, demonstração de resultado do último exercício e extratos bancários recentes. Também se facultou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal.

A parte, contudo, quedou-se inerte.
Não apresentou, no prazo próprio, a documentação exigida, tampouco recolheu o preparo. Essa circunstância já seria suficiente para evidenciar que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo porque, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade não decorre de mera declaração de insuficiência, exigindo demonstração concreta da impossibilidade de suportar os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de gratuidade, indeferiu expressamente a benesse e determinei providência objetiva: a intimação da apelante para, em 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, determinação esta era direta, inequívoca e que não comportava nova fase de persuasão probatória acerca da gratuidade já indeferida.

Ainda assim, a apelante não preparou o recurso. Optou por renovar, pela via oblíqua, o pedido já rejeitado, juntando extratos bancários e reiterando a alegação de bloqueios judiciais e ausência de repasses.

Tal proceder não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo legal para recolhimento do preparo. Uma vez indeferida a gratuidade e intimada a parte para pagar as custas recursais, cabia-lhe cumprir o comando judicial, sob pena de suportar a consequência processual expressamente advertida: a deserção.

Ainda que assim não fosse, os documentos tardiamente juntados não seriam aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Primeiro, porque foram apresentados fora da oportunidade processual própria, e não se admite que, depois do indeferimento da gratuidade e da abertura do prazo do art. 101, § 2º, do CPC, a parte converta o prazo destinado ao recolhimento do preparo em nova oportunidade para instruir pedido já apreciado e rejeitado.

Segundo, porque a prova apresentada é incompleta e insuficiente para demonstrar a precariedade econômico-financeira global da pessoa jurídica. Os extratos bancários, isoladamente considerados, não substituem balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, balancetes, fluxo de caixa, relação de receitas e despesas ou documentos contábeis que permitam aferir, com segurança, a real capacidade financeira da entidade. A insuficiência econômica de pessoa jurídica não se presume, ainda que se trate de associação ou entidade sem fins lucrativos. Exige-se comprovação robusta e contemporânea da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que não se extrai de extratos bancários fragmentários.

Terceiro, porque os documentos juntados não são suficientemente contemporâneos ao momento processual em que se pretendia comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo. A manifestação foi protocolada em 27/04/2026, mas os extratos apresentados retratam, em grande medida, movimentações de agosto e setembro de 2025, havendo documentos com atualização em 11/09/2025 e extrato mensal referente a períodos pretéritos. Essa defasagem temporal impede que se reconheça, com segurança, a alegada impossibilidade financeira no momento em que a parte deveria ter recolhido o preparo recursal.

Há, ainda, um quarto aspecto, os próprios extratos juntados não revelam absoluta incapacidade financeira, mas sim a existência de ativos, aplicações e movimentações do ano de 2025 atingidas por bloqueios judiciais. Consta, por exemplo, movimentação com pagamentos expressivos a fornecedores, resgates de aplicações e transferências vinculadas a bloqueios judiciais.

Tais elementos podem sugerir restrição momentânea de liquidez, decorrente de ordens judiciais, mas não demonstram, por si sós, insolvência, atual precariedade econômico-financeira estrutural ou impossibilidade absoluta de suportar o preparo recursal. Bloqueio judicial de ativos não se confunde automaticamente com hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade da justiça, sobretudo quando ausente demonstração contábil global da entidade e quando os documentos revelam movimentações e patrimônio financeiro cuja interpretação depende de contexto contábil não fornecido.

O processo civil cooperativo não autoriza a parte a eleger quais determinações judiciais cumprirá, nem a substituir providência expressamente ordenada por manifestação destinada a reabrir matéria já decidida.

Assim, indeferida a gratuidade, regularmente intimada a apelante para comprovar o recolhimento do preparo e não cumprida a determinação no prazo assinalado, impõe-se o reconhecimento da deserção.

Registro, por fim, que descabe nova intimação para recolhimento das custas recursais. A providência prevista no art. 101, § 2º, do CPC já foi oportunizada à recorrente. Admitir nova abertura de prazo, após o deliberado descumprimento do comando judicial, implicaria indevida perpetuação da admissibilidade recursal e esvaziamento da preclusão consumativa e temporal.

Ante o exposto,
não conheço da apelação interposta por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP, por deserção.

É como voto.

II — Da Apelação do Autor.

A apelação do autor Almiro De Castro é tempestiva, regular e o autor foi agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça concedida no 1º Grau, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e inexistindo questões preliminares, passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia cinge-se a saber se a conduta da ré, consistente na realização de descontos em benefício previdenciário do autor sem comprovação de autorização ou relação jurídica subjacente, gera, por si mesma, dano moral indenizável, ou se a reparação extrapatrimonial estaria condicionada à demonstração individualizada de sofrimento ou lesão concreta aos direitos da personalidade.

O Juízo de origem, ao afastar o pedido indenizatório, entendeu que os fatos narrados configurariam mero dissabor, insuscetível de gerar dano moral juridicamente relevante. Data venia, não se afigura correta essa conclusão.

Os elementos dos autos revelam que o requerente e ora apelante teve valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário sem que houvesse contratação ou qualquer relação jurídica válida com a CEBAP. Inexistindo vínculo associativo comprovado, a conduta da ré caracteriza, em si mesma, ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, com reflexo direto no patrimônio moral do autor.

O benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo, em regra, a principal — quando não a única - fonte de subsistência do aposentado. A incidência de descontos indevidos sobre esse valor mensal impõe ao beneficiário uma perda patrimonial recorrente que compromete sua capacidade de prover necessidades básicas, gera insegurança financeira e produz angústia e sentimento de impotência que ultrapassam amplamente o campo do mero dissabor cotidiano.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A 4ª Câmara Cível do TJES tem reconhecido, em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários sem respaldo em relação jurídica válida, que a conduta ilícita do agente, por atingir bem de índole alimentar e afetar a esfera de dignidade do aposentado, configura dano moral passível de reparação, independentemente de prova do efetivo sofrimento. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. (TJES, Apelação Cível n.º 5000209-44.2024.8.08.0065, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO DE COBRANÇAS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa), gerando insegurança e sofrimento que transcendem mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da indenização, vedada a fixação em valor irrisório que incentive a reiteração do ilícito. (TJES, Apelação Cível n.º 5001260-78.2024.8.08.0069, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. MENOR IMPÚBERE. CONTRATAÇÃO POR EX-REPRESENTANTE LEGAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. [...] Os descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar destinada à subsistência do menor, o que ultrapassa mero aborrecimento e configura violação relevante, apta a caracterizar dano moral in re ipsa pelas circunstâncias do caso. (TJES, Apelação Cível n.º 5009703-38.2024.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 2024)

Fixada a existência do dano moral, cabe arbitrar o valor da indenização. O critério é o da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-preventivo da condenação e a necessidade de se evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a inexpressividade da reparação, que esvaziaria a função reparatória e dissuasória da responsabilidade civil.

No caso, têm-se como elementos relevantes: (i) a natureza alimentar do benefício atingido; (ii) a ausência de qualquer relação jurídica válida entre as partes, revelando conduta unilateral e abusiva da ré; (iii) o caráter continuado dos descontos; e (iv) a vulnerabilidade inerente à condição de aposentado.

Considerando esses parâmetros e os padrões de arbitramento praticados nesta Câmara e em casos similares examinados pelo TJES, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura adequada e proporcional às circunstâncias do caso, suficiente para compensar o abalo moral sofrido e produzir o efeito pedagógico esperado, sem implicar enriquecimento sem causa.

Registra-se, por oportuno, que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão recente, afetou os REsps 2.232.320, 2.219.864, 2.232.327 e 2.219.822, todos de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrando a controvérsia como Tema 1.435, com a seguinte delimitação:
definir se há dano moral presumido (in re ipsa) na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário
.

A 2ª Seção determinou a suspensão dos processos pendentes que discutam a mesma matéria nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, tanto na segunda instância quanto no próprio STJ. Não houve determinação de suspensão dos processos em primeiro ou segundo graus de jurisdição enquanto pendente apenas o julgamento de mérito pelas instâncias ordinárias. Assim, a afetação do Tema 1.435 não obsta o prosseguimento e o julgamento do presente feito por esta Câmara, que mantém plena competência para decidir a questão, conforme autoriza o art. 1.037, II, do CPC, interpretado a contrario sensu — a suspensão alcança apenas os processos em que já houve interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O apelante postula, ainda, a reforma do critério de fixação dos honorários advocatícios, sustentando que devem ser calculados com base no proveito econômico total da demanda, abrangendo os pedidos declaratório, condenatório à restituição e indenizatório.

A presente ação veicula cumulação própria e simples de pedidos autônomos - declaratório de inexistência de relação jurídica, condenatório à restituição dos valores indevidamente descontados e indenizatório por danos morais. Em tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, individualmente consideradas, observada a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma .
2.
Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico.
3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0098953-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE . 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos .3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .Precedentes.4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5 . Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.6.
Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%"
(e-STJ fl. 761).7 . Recurso especial conhecido e não provido
. (STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS . PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. (...) 3. Nos processos em que há pedidos de cunho declaratório e condenatório, tendo o autor se consagrado vencedor nos dois, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).
4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO: 50002405120238080016, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º).
Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo;
11 .
Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação;
12. Recurso do Banestes S .A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004831-66.2022.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser composta: (i) quanto ao pedido declaratório, pelo proveito econômico correspondente ao valor total dos descontos declarados inexistentes; (ii) quanto ao pedido condenatório à restituição, pelo valor da condenação imposta a esse título; e (iii) quanto ao pedido indenizatório, pelo valor da condenação por danos morais ora fixada em R$ 10.000,00.

Pelo exposto,
não conheço
da apelação interposta por
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e
Pensionistas – CEBAP
; e
conheço e
d
ou provimento

à apelação interposta por
Almiro de Castro
,
para reformar parte da sentença e
(a)
condenar a ré CEBAP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (cada desconto indevido) pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC; e a partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais;
(b)
determinar que os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% incidam sobre base de cálculo composta pelo proveito econômico do pedido declaratório e pelos valores das condenações, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.